Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007071-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), ANILTON PEREIRA GOMIDE - CPF: 204.658.666-20 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA GOMIDE - CPF: 138.046.771-34 (EMBARGADO), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ANILTON PEREIRA GOMIDE - CPF: 204.658.666-20 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA GOMIDE - CPF: 138.046.771-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, não acolheu os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E PROVA NOVA (ART. 966, INCISOS V, VII E VIII, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração interpostos pelo Município de Várzea Grande contra acórdão que rejeitou ação rescisória baseada em alegações de violação de norma jurídica, erro de fato e prova nova (art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC).

II. Questão em discussão

2. Avaliar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fixação do valor da causa, aos honorários sucumbenciais e à apreciação de prova nova.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa foi corretamente fixado com base no montante da ação originária, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em conformidade com os parâmetros legais, sem que se verifique falta de fundamentação.

5. A prova apresentada como nova não preenche os requisitos do art. 966, inciso VII, do CPC, pois foi produzida após o trânsito em julgado e não se mostrou apta a alterar o resultado do julgamento.

6. A intenção do embargante de rediscutir o mérito não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, os quais se limitam a sanar vícios específicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo incabíveis na ausência de vícios de omissão, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incisos V, VII e VIII; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AR 6.373/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,

contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da
“AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
n.º 1007071-53.2023.8.11.0000 proposta pela parte embargante em desfavor de ANILTON PEREIRA GOMIDE e MARIA APARECIDA GOMIDE, julgou improcedente a pretensão autoral, conforme entendimento assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E PROVA NOVA. ART. 966, INCISOS V, VII E VIII, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Várzea Grande visando à desconstituição de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação de interdito proibitório, sob alegação de violação de norma jurídica, erro de fato e prova nova (art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, incorreu em erro de fato ou se há prova nova apta a ensejar a rescisão, conforme alegado pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A violação de norma jurídica deve ser manifesta, o que não se verifica no presente caso.

4. A prova nova deve ser existente à época da decisão rescindenda, o que não foi demonstrado nos autos.

5. O erro de fato alegado exige que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou desconsiderado um fato ocorrido, sem controvérsia sobre ele, o que não ocorreu no caso.

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto de recurso para rediscutir o mérito da causa já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

7. Acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa, julga-se improcedente a ação rescisória.

Tese de julgamento: "A ação rescisória não se presta à rediscussão de mérito como sucedâneo recursal, sendo inaplicáveis as hipóteses de violação de norma jurídica, prova nova ou erro de fato quando ausentes os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incisos V, VII e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 28.06.2018
.

Em suas razões recursais (ID. 257491153), a parte embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado quanto às questões relativas à fixação do valor da causa, aos honorários sucumbenciais e à apreciação da tese de prova nova.

Com base no exposto,
“(...) requer que seja recebido, processado e provido o presente Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para que sejam sanadas ou corrigidas omissões e contradições da decisão, de modo que seja corrigido o valor da causa em conformidade com o valor da ação de interdito proibitório, ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais), quanto aos honorários sucumbências, que sejam fixados o percentual de 8% (oito por cento), e, para que sejam analisadas e acolhidos os argumentos da nova prova (prova pericial a ser produzida nos autos da Ação de Antecipação de Prova em tramite perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande) para que seja a rescisória julgada procedente para desconstituir a sentença e acórdão rescindendos, com a prolação de novo julgamento nos autos da ação de interdito proibitório, nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil”.

A parte embargada, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 258634151).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,

contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da
“AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
n.º 1007071-53.2023.8.11.0000 proposta pela parte embargante em desfavor de ANILTON PEREIRA GOMIDE e MARIA APARECIDA GOMIDE, julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento nos incisos V, VII e VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

II – Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP).”

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.”

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório porque
“(...) deixou de apreciar alguns pedidos ventilados pelos Autores, bem como entrou em contradição em determinado ponto da decisão”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte.

Sobre o tema, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Todavia, o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS n.º 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Por outro lado, contraditória é a decisão que apresenta conflito interno entre a fundamentação decisória e a sua conclusão, e não o descompasso com o entendimento das partes e/ou com o de outros órgãos judicantes, integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nessa intelecção, o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

O embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ou omisso ao fixar o valor da causa com base no montante atribuído à ação originária, sem considerar a estimativa inicial apresentada na rescisória, e ao arbitrar honorários sucumbenciais sem fundamentação adequada.

Além disso, aponta que a decisão não enfrentou de forma completa os argumentos relativos à existência de prova nova capaz de justificar a rescisão do julgado. No entanto, a análise detalhada dos autos e do acórdão embargado demonstra que as questões foram adequadamente enfrentadas e decididas.

Inicialmente, no que diz respeito ao valor da causa, o acórdão acolheu a preliminar de impugnação apresentada pela parte contrária, ajustando o valor atribuído na ação rescisória para corresponder ao valor da ação originária, devidamente corrigido monetariamente.

Esse posicionamento está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o valor da causa em ação rescisória deve refletir o proveito econômico perseguido ou, na ausência de elementos específicos, o valor atribuído à causa originária (STJ, AR n.º 6.373/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro). Assim, não há contradição ou omissão quanto a este ponto, uma vez que o acórdão explicitou os fundamentos que embasaram a decisão.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o acórdão embargado utilizou os critérios previstos no artigo 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos procuradores e o tempo exigido. Ainda que não haja detalhamento exaustivo de cada critério, tal ausência não caracteriza omissão, sendo suficiente que a decisão observe os parâmetros legais e mantenha proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos valores.

No que se refere à alegada prova nova, o embargante argumenta que os documentos apresentados e a perícia técnica particular seriam aptos a justificar a rescisão do julgado. Contudo, o acórdão refutou a tese ao consignar que os elementos apresentados foram produzidos após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, em 2021, o que inviabiliza sua consideração como prova nova, conforme o artigo 966, inciso VII, do CPC.

É incontroverso que a ação rescisória fundamentada em prova nova exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (i) que a prova seja preexistente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda e (ii) que sua inacessibilidade à parte autora tenha ocorrido por motivo alheio à sua vontade.

A jurisprudência do STJ esclarece que a mera obtenção de novos documentos ou perícias após o trânsito em julgado, sem comprovação de sua preexistência e inacessibilidade, não configura prova nova. Ademais, ainda, que tais elementos fossem considerados preexistentes, não foi demonstrado que seriam capazes, por si sós, de alterar o resultado do julgamento, uma vez que as provas já constantes dos autos foram consideradas suficientes para o deslinde da controvérsia.

Desse movo, depreende-se que a tentativa de reabrir o mérito com base em novos documentos ou perícias elaborados após o trânsito em julgado não atende aos requisitos legais.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.(...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Logo, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)” (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025